Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-70.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇAS DE ENCARGOS DE CHEQUE ESPECIAL APÓS ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ACORDO QUE ABRANGIA OS ENCARGOS ENTÃO EXISTENTES. COBRANÇAS POSTERIORES INDEVIDAS. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA CONTESTAÇÃO (ART. 341 DO CPC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, DO CDC). INÉRCIA DO RÉU APÓS DILIGÊNCIA JUDICIAL. ADMISSÃO DO ERRO POR PREPOSTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). COBRANÇA INDEVIDA QUE CONSUBSTANCIA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito sumaríssimo da Lei no 9.099/1995, ajuizada por S.C.R. em face do Banco Bradesco S.A., perante o Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo — DF. A autora sustenta que, em 29 de julho de 2025, celebrou acordo de renegociação com o banco requerido para quitação de seu limite de cheque especial, no montante de R$ 6.593,92 — valor que, segundo assevera, já contemplava juros, IOF e demais encargos incidentes até aquela data. Afirma que, por ocasião da negociação, a atendente bancária lhe assegurou que todas as pendências atinentes ao limite de cheque especial estariam integralmente quitadas e que não haveria novas cobranças a esse título. Não obstante, a partir de 31 de julho de 2025, verificou em seu extrato bancário o lançamento de valores futuros a título de juros e IOF, totalizando R$ 770,52 (R$ 31,08 em 31/07/2025; R$ 365,40 e R$ 373,80 em 01/08/2025; e R$ 0,22 em 04/08/2025). Aduz que, para fazer frente aos lançamentos indevidos, foi compelida a contratar empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, sofrendo danos materiais que estima em R$ 2.000,00, além de abalo em sua saúde emocional. Por essas razões, requereu: (i) a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) indenização por danos materiais no valor de R$ 2.000,00; e (iii) indenização por danos morais, sem indicação de valor específico.

2. Sobreveio sentença proferida no ID 258930175, que julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, fundamentando-se nos seguintes pilares: (i) A contestação do banco foi genérica, não impugnando especificamente o fato de que os encargos estariam abrangidos pelo acordo, o que os tornou incontrovertidos nos termos do art. 341 do CPC; (ii) Os extratos bancários demonstraram que o saldo da conta jamais ficou negativo após o acordo de 29/07/2025, afastando a tese do réu de que as cobranças decorriam de utilização posterior do crédito rotativo; (iii) Mensagem de áudio encartada nos autos (ID 253404046) revela que funcionária identificada como Jaqueline do Bradesco da 513 Norte admitiu expressamente que o departamento reconhecera o erro e creditaria o valor em até quatro dias; (iv) O réu quedou-se inerte após determinação judicial de esclarecimentos (ID 255081024 e ID 257539626), configurando-se presunção favorável à autora; (v) Houve estorno parcial de R$ 403,91 em 19/09/2025, confirmando a admissão do equívoco pelo banco. Diante disso, condenou o banco à restituição da quantia de R$ 1.137,13 (R$ 1.501,04 correspondente à dobra de R$ 770,52, deduzidos os R$ 403,91 já estornados), com atualização pelo IPCA a contar de 01/08/2025 e juros de mora pela Taxa SELIC a partir da citação; improcedência dos pedidos de danos materiais e morais; ausência de condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

3. Irresignado, o Banco Bradesco S.A. interpôs recurso inominado (ID 80570664), aduzindo, em síntese: (i) Licitude dos lançamentos sob a rubrica 'ENC LIM CRÉDITO': os encargos questionados constituiriam juros e IOF devidos pela utilização regular do limite de cheque especial, operação contratada e revertida em benefício da própria correntista, inexistindo qualquer ilicitude; (ii) Impossibilidade da repetição do indébito em dobro: argumenta que não houve pagamento indevido pela autora, faltando o requisito do erro exigido pelo art. 877 do CC, e que eventual cobrança decorreu de engano justificável, o que afastaria a modalidade dobrada do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) Pedido subsidiário: caso não reformada a sentença, requer a redução do quantum indenizatório com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Contrarrazões: não constam contrarrazões apresentadas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A(s) questão(ões) em discussão consiste(m) em verificar: (i) se o acordo de renegociação celebrado em 29/07/2025 abrangia os encargos de juros e IOF cobrados a partir de 31/07/2025, de modo a torná-los indevidos; (ii) se a parte requerida comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente a alegação de que as cobranças decorriam de utilização do crédito rotativo após o acordo; (iii) se estão presentes os requisitos para a repetição do indébito na modalidade dobrada, notadamente a ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), por se tratar inequivocamente de relação de consumo: a autora enquadra-se no conceito de consumidora (art. 2o do CDC) e o banco recorrente, no de fornecedor de serviços (art. 3o do CDC), aplicando-se, destarte, as normas protetivas do sistema autônomo consumerista, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva (art. 14) e à inversão do ônus probatório (art. 6o, VIII). Nesse sentido é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: 'O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras'.

7. A autora demonstrou satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito. O exame do conjunto probatório conduz às seguintes conclusões: (i) Acordo de 29/07/2025 e seu alcance. Conforme demonstrado pelos extratos bancários acostados aos autos (ID 253109050), o limite de cheque especial utilizado pela autora até 18/07/2025 era de R$ 6.000,00. O acordo celebrado em 29/07/2025 foi formalizado pelo valor de R$ 6.593,92, composto de R$ 6.406,33 de dívidas negociadas e R$ 187,59 de IOF decorrente do parcelamento. A conjugação desses dados é eloquente: o valor negociado, que superava o saldo devedor do limite, evidencia que o acordo era destinado à liquidação integral da dívida então existente, incluídos os encargos. A tese do banco de que as cobranças posteriores decorreriam de utilização do crédito rotativo após o acordo carece de qualquer respaldo probatório, porquanto os extratos demonstram que o saldo da conta jamais se tornou negativo após 29/07/2025 — condição necessária para a incidência dos encargos de cheque especial. (ii) Não impugnação específica e inércia diante da diligência judicial. Determinada a diligência (ID 255081024 e ID 257539626) para que o banco esclarecesse se os valores cobrados estavam incluídos no acordo, o réu quedou-se em silêncio. Nos termos do art. 341 do CPC, a ausência de impugnação específica faz presumir verdadeiros os fatos alegados pela autora. Somada à inversão do ônus da prova deferida com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC — decorrente da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da consumidora —, a inércia do banco configura confissão ficta quanto ao objeto da diligência: os valores questionados integravam o acordo e eram, portanto, indevidos. (iii) Admissão do erro por preposto bancário e estorno parcial. A mensagem de áudio juntada nos autos (ID 253404046), na qual funcionária identificada como integrante da agência Bradesco da 513 Norte afirma que o departamento competente "admitiu o erro" e realizaria o crédito em até quatro dias, constitui prova de relevância ímpar. Cuida-se de reconhecimento espontâneo, produzido antes da prolação da sentença, que confirma a ciência interna do banco acerca da ilicitude das cobranças. O posterior estorno parcial de R$ 403,91 em 19/09/2025 — que equivale a pouco mais da metade do total debitado indevidamente (R$ 770,52) — corrobora essa admissão e, ao mesmo tempo, evidencia a resistência injustificada do banco ao pleno ressarcimento.

8. Análise das teses defensivas do recorrente. As razões recursais merecem rejeição por três fundamentos autônomos e convergentes: (i) Sobre a alegada licitude das cobranças: a tese de que os encargos 'ENC LIM CRÉDITO' seriam mera consequência da utilização regular do cheque especial é correta em abstrato, mas inaplicável ao caso concreto. Neste processo, os fatos são outros: há um acordo de renegociação integral precedente, há a admissão interna do erro e há a prova contábil de que o saldo jamais ficou negativo após o acordo. A argumentação do recorrente ignora esses elementos singulares e trata o presente litígio como demanda genérica de desconhecimento de encargos — o que não corresponde à causa de pedir da autora. O fundamento do recurso é, portanto, impertinente à controvérsia real e, portanto e por evidente, desmerece o acatamento. (ii) Sobre a impossibilidade da repetição do indébito: comprovado o efetivo desconto dos valores da conta corrente da autora pelos extratos (ID 253109050), resta satisfeito o requisito do pagamento. O banco não demonstrou fato extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), ônus que lhe competia por força da inversão deferida. A alegação de que a autora deveria comprovar 'erro' nos termos do art. 877 do CC não tem aplicação nas relações de consumo, nas quais vigora o regime protetivo do art. 42 do CDC, que exige apenas a cobrança indevida e a ausência de engano justificável — não a demonstração de elemento subjetivo pelo consumidor. (iii) Sobre o pedido subsidiário de redução do quantum: o montante de R$ 1.137,13 resulta de operação aritmética simples e incontestável — dobra de R$ 770,52 (R$ 1.501,04), deduzido o valor já estornado de R$ 403,91 —, sem qualquer espaço para redução, visto que corresponde exatamente ao ressarcimento legal imposto pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, sem extrapolação.

9. Ausência de engano justificável. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é afastada na hipótese de engano justificável. Este Colegiado, acompanhando a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 1.501.756/SC, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/02/2024, DJe 03/12/2025), firmou entendimento de que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, sendo que a justificativa do engano insere-se no domínio da causalidade, e não no da culpabilidade (Acórdão 2069265, Proc. 0705793-12.2025.8.07.0007, 1a Turma Recursal, Rel. Rita de Cássia, j. 26/11/2025).

10. No caso dos autos, estão presentes dois elementos que, em conjunto, tornam absolutamente insustentável a alegação de engano justificável: (a) a funcionária da agência bancária admitiu expressamente, em comunicação gravada, que o departamento competente reconheceu o erro; e (b) mesmo após essa admissão, o banco realizou estorno apenas parcial (R$ 403,91 de um total de R$ 770,52), mantendo a resistência ao ressarcimento integral. Não há, pois, qualquer justificativa no comportamento da instituição financeira: há ciência do equívoco e relutância em corrigi-lo — o que evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva.

11. Esse entendimento alinha-se à jurisprudência desta Primeira Turma Recursal em casos análogos: (i) Acórdão 1999575 (Proc. 0712592-17.2024.8.07.0004, Rel. Rita de Cássia, j. 16/05/2025) — repetição em dobro devida em razão de descontos indevidos após quitação de empréstimo, sem engano justificável; (ii) Acórdão 2039678 (Proc. 0730580-78.2025.8.07.0016, Rel. Rita de Cássia, j. 29/08/2025) — ausência de engano justificável quando o banco não comprova anuência do consumidor à cobrança; (iii) Acórdão 2039741 (Proc. 0701649-56.2025.8.07.0019, Rel. Flávio Fonseca, j. 04/09/2025) — manutenção de cobranças indevidas após ciência do erro configura falha grave na prestação do serviço, sem margem para reconhecimento de engano justificável.

12. Conclusão. A sentença recorrida está dotada de fundamentação jurídica consistente e em plena consonância com o conjunto probatório e com a jurisprudência desta Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça. O banco recorrente não demonstrou a licitude das cobranças realizadas após o acordo, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não apresentou razão válida para o engano e, ao admitir internamente o erro sem ressarci-lo integralmente, evidenciou conduta contrária à boa-fé objetiva. A manutenção da sentença é, portanto, medida de rigor jurídico.

IV. DISPOSITIVO

13. Ante o exposto, conheço do recurso inominado e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo.

14. Deixo de condenar em o vencido em honorários, diante da ausência de contrarrazões.